Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003279-85.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES DO AMARAL - CPF: 385.737.198-69 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Vícios na Construção de Imóvel. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Acolhimento. Sentença Anulada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que condenou a Recorrente à realização de reparos em imóvel com vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de que não foi realizada prova pericial essencial para comprovação dos fatos controvertidos.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica requerida pelas partes.

III.
Razões de Decidir

3.

O direito à produção de provas é garantia fundamental do devido processo legal, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e reforçado pelo artigo 7o do Código de Processo Civil.

4.

No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte, com o finto de comprovar suas alegações e, depois julga contrário aos seus interesses, sob o fundamento de falta de comprovação

5.

O indeferimento da prova pericial, sem justificativa adequada, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve questões técnicas cuja elucidação depende de conhecimento especializado.

6.

A prova pericial é essencial para a adequada solução da controvérsia, pois permite ao julgador firmar sua convicção com base em elementos objetivos e técnicos, evitando decisões baseadas exclusivamente em provas unilaterais.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento imotivado de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que as partes tenham oportunidade de produzir provas necessárias à comprovação de suas alegações.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.105.560/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/08/2024, DJe 08/08/2024; TJMS, Apelação Cível n. 0800881-08.2018.8.12.0032, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 10/11/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1028734-03.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003279-85.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sisan Engenharia Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que acolheu parcialmente a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Ana Carolina Alves do Amaral
.

O Juiz
a quo
condenou a Apelante a executar, por conta própria ou por meio de terceiros especializados, todos os serviços necessários para sanar os vícios de construção do imóvel, que comprometem sua habitabilidade e colocam em risco a saúde e segurança da Apelada, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, e indenização por dano material de R$ 300,00 (trezentos reais), sobre os quais devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo.

Por fim, impôs à Apelante o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram realizadas perícia técnica ou colheita de depoimentos pessoais das partes.

No mérito, defende que a Apelada não se desincumbiu do ônus da prova, pois não há prova suficiente dos danos alegados.

Destaca que não foram anexados documentos ou testemunhos que demonstrem a responsabilidade da Construtora pelos alagamentos e rachaduras no imóvel.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral e a revisão da multa diária fixada na sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 258692710.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Ana Carolina Alves do Amaral ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face da empresa Sisan Engenharia Ltda., com o objetivo de obrigar a Construtora a realizar reparos necessários e sanar os vícios do imóvel.

Na inicial, alegou que firmou Contrato de Compra e Venda com a Requerida para a aquisição de uma unidade habitacional no Loteamento Residencial Reserva Celeste, localizado em Sinop/MT.

Aduziu que o imóvel possui 52,40 m2 de área construída e foi negociado pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), financiado pela Caixa Econômica Federal.

Relatou que após a entrega do imóvel, ocorrida em 20/03/2018, percebeu diversos vícios construtivos, como piso manchado e quebrado, infiltrações, rachaduras na estrutura da casa e alagamentos constantes.

Sustentou que diante desses problemas, procurou a Construtora Requerida, que enviou um Engenheiro para proceder aos reparos, incluindo a troca da cerâmica da sala. Entretanto, os problemas persistiram e novos defeitos surgiram, como infiltrações e alagamentos mais graves.

Ressaltou que tentou resolver a questão de forma amigável, mas a Requerida não tomou medidas eficazes para corrigir os defeitos estruturais, razão pela qual ajuizou a Ação buscando a condenação da Construtora à realização dos reparos necessários para sanar os vícios do imóvel. Além disso, requereu indenização por dano material no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devido aos prejuízos e transtornos sofridos.

Na Contestação, a Requerida sustentou que não há provas dos defeitos estruturais no imóvel, pois os vídeos e imagens apresentados pela Autora são antigos e não demonstram falhas na construção.

Afirmou que os reparos realizados foram apenas estéticos e que, atualmente, a casa está em perfeitas condições, conforme fotos recentes.

Alegou, ainda, que a Requerente não acionou formalmente o setor de reparos da empresa pelos canais institucionais e que a suposta perda de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não foi comprovada. Asseverou que o pedido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como indenização por dano moral é exagerado, e o inadimplemento contratual não gera automaticamente dano extrapatrimonial.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos, a realização de inspeção judicial ou perícia técnica, e, em caso de condenação, reduzidos os valores pleiteados.

As partes foram intimadas para manifestar quanto às provas que pretendiam produzir. Ambas requereram a produção de prova pericial (Id. 258692682 e 258692684).

O Juiz singular designou data audiência de saneamento e organização do processo, em que as partes requereram a suspensão do feito para tentativa de acordo.

Decorrido o prazo, a Autora foi intimada para dar andamento ao processo e requerer o que de direito e requereu o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença em que a Requerida foi condenada a executar, por conta própria ou por meio de terceiros especializados, todos os serviços necessários para sanar os vícios de construção do imóvel, além do pagamento de indenizações por danos moral e material, respectivamente, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 300,00 (trezentos reais), o que ensejou a interposição deste recurso de Apelação.

O Juiz sentenciante manteve hígida a decisão que inverteu o ônus da prova. Consignou que a Recorrida logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, ao contrário, a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
“de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto dos autores (art. 373, II do CPC), não há como afastar a condenação por danos materiais e morais”.

Inconformada, a Recorrente alega que seu direito de defesa foi cerceado porque não foi realizada perícia técnica para demonstrar que os defeitos estruturais alegados decorrem de vícios na construção.

É cediço que o direito à produção de provas é garantia fundamental do devido processo legal, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Tal princípio é reforçado pelo artigo 7o do Código de Processo Civil, que garante às partes paridade de tratamento no exercício dos direitos processuais.

No caso em análise, observa-se que a Recorrente pugnou pela produção de provas; todavia, o Juiz sentenciou o feito sem a instrução processual e julgou parcialmente procedente o pedido, sob o fundamento de que não comprovou o alegado.

No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela parte, com o finto de comprovar suas alegações e, depois julga contrário aos seus interesses, sob o fundamento de falta de comprovação
.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:

[...] 5- Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção da prova requerida pelas partes para comprovar as suas alegações e, ato contínuo, julga procedente ou improcedente o pedido com base em falta de provas ou com fundamento no ônus da prova. Precedentes. (REsp n. 2.105.560/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024).

Na situação em exame, a Requerida/Apelante negou a existência de defeitos estruturais, alegou que os problemas relatados são de pequena monta e já foram sanados; de conseguinte, no meu modo de ver e pensar, o Julgador não poderia acolher o pedido da Recorrida, sob o fundamento de que a Apelante não comprovou os fatos impeditivos do direito alegado pela Autora.

Ademais a prova pericial, nesses casos, é a principal ferramenta para a adequada solução da controvérsia, pois permite ao julgador firmar sua convicção com base em elementos objetivos e técnicos.

Com efeito, observa-se que o Juiz de primeiro grau indeferiu a produção da prova pericial sob o argumento de que as imagens e vídeos anexados eram suficientes para a formação de sua convicção. Todavia, tais elementos não substituem o laudo técnico elaborado por profissional habilitado, capaz de examinar e esclarecer, com rigor científico, a origem dos defeitos, sua gravidade e a responsabilidade da Construtora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO DO MÉRITO - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Segundo dispõe o artigo 472 do novo CPC o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Contudo, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, determinará de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia (art. 480, CPC) Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença em razão da necessidade de prova pericial, pois a sua produção é imprescindível para verificar, com exatidão, os alegados danos estruturais no imóvel descrito na exordial e que embasam o pedido de rescisão contratual c/c devolução dos valores. (TJMS - Apelação Cível: 0800881-08.2018.8.12 .0032 Deodápolis, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 10/11/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL - CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. As supostas falhas na construção apontadas na inicial devem ser elucidadas através de perícia judicial, haja vista que, sem que seja realizada não há como se dirimir a dúvida entre ser um vício de construção ou se decorre pela falta de cuidado do requerente, ora apelado. 2. A teor do disposto no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide, sem que o Juízo de origem indeferisse, em decisão fundamentada, a produção da prova pericial pleiteada pela requerida/construtora, ora segunda apelante, caracterizou, nos autos, o apontado cerceamento do direito ao contraditória e à ampla defesa. (TJMT. N.U 1028734-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023).

Com essas considerações, acolho a prefacial de cerceamento de defesa,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, anulo a sentença e determino o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído com a realização da prova pericial.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025